Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DÍVIDA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o conjunto probatório é apto a aferir que: a) a autora recebeu as mercadorias constantes das duplicatas protestadas; b) os títulos foram cedidos pela primeira ré para a segunda requerida; c) a autora foi regularmente notificada da cessão dos títulos, não as tendo impugnado ou comprovado o pagamento dos títulos postos “sub judice”.
2. Não havendo como reputar ilícitas as cobranças levadas a efeito, tendo em vista a existência de prova concreta da compra de mercadorias pela autora, a improcedência dos pedidos principais e a procedência do pedido reconvencional é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.